Tribunal: TJPA
Processo: 0000269-29.2006.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000269-29.2006.8.14.0013

APELANTE: GILDO MONTEIRO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO Nº 0000269-75.2006.8.14.0013

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE CAPANEMA (Vara Criminal)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GILDO MONTEIRO DA CRUZ

ADVOGADO: RUBENS ALEXANDRE COSTA GONÇALVES

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. RÉU RECONHECIDO PELA VÍTIMA. AUTORIA COMPROVADA.

CAUSA DE AUMENTO
. DO USO DE ARMA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENA-BASE. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. USO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. MAIOR PODER OFENSIVO DA CONDUTA. ADEQUAÇÃO AO VETOR RELACIONADO A CULPABILIDADE. APLICABILIDADE.
PENA PECUNIÁRIA. RIGOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DO PATAMAR
.

1.
Para fins de interrupção da prescrição, considera-se a publicação da sentença com a entrega e recebimento dos autos em cartório nos termos do art. 389, do CPP. Lado outro, conforme dispõe o art. 117, IV do Código Penal, é a publicação – não a intimação – que interrompe a prescrição. Precedente.

2. Intimada regularmente a defesa para a audiência de oitiva da testemunha de acusação e, não tendo comparecido ao ato, tampouco justificado sua ausência, o fato de o Juízo ter admitido que a defesa do réu fosse exercida pela Defensoria Pública, não configura nulidade, aplicando-se ao caso a regra esculpida no §2º do art. 265, do CPP, bem como, o disposto no art. 565, do referido diploma legal.

3. De igual modo, não há que se falar em nulidade processual por violação a regra esculpida no art. 263, §2º, do CPP, uma vez comprovada a desídia do defensor constituído, aliada a inércia do réu para constituir nova defesa. Ademais, em tema de nulidade processual, vige em nosso ordenamento o princípio
pas de nulitté sans grief
, segundo o qual, não se decreta a nulidade sem que tenha havido prejuízo para a parte, como no caso em exame.

4. Comprovada e efetiva participação do réu na empreitada criminosa a
simples negativa de autoria, não é bastante para implodir a carga probatória colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para as declarações da vítima que nos crimes de roubo, possui
relevante valor probante na elucidação da prática delitiva, em especial, quando se mostra em harmonia com as demais provas anexadas ao caderno processual.

5. Constatando-se que o juízo se absteve de motivar devidamente as circunstâncias judiciais que entendeu desfavoráveis ao réu é facultado ao Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir a pena desde que o faça com base nas provas dos autos. Precedente do STF.

6. Nesse viés, procedida à revisão os vetores judiciais reputados desfavoráveis ao réu, todavia, remanescendo o vetor relacionado a culpabilidade, inviável se mostra a redução da pena-base para o patamar mínimo. Precedente sumular.

7. Constando-se que a pena de multa foi estabelecida com rigor excessivo, opera-se a redução do quantum para patamar condizente com o da pena privativa de liberdade estabelecida.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, REJEITANDO AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 31ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias três e catorze do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 14 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

GILDO MONTEIRO DA CRUZ
, por meio de sua defesa técnica interpôs o recurso em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Narra à peça acusatória que, no dia 27/02/2006, o apelante em companhia de um indivíduo conhecido por “ANDRÉ”, imobilizou a vítima ELIANGILSON MOURA DOS SANTOS, enquanto um terceiro indivíduo não identificado, utilizando um pedaço de madeira, desferiu um golpe na cabeça dela, tendo em seguida subtraído desta a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), um aparelho celular da marca Nokia, uma camisa de manga longa na cor verde e um par de tênis da marca Kildare, cor preta.

Informa que o apelante foi preso horas mais tarde em posse do par de tênis da vítima e da camisa. Perante a autoridade policial, o réu negou a autoria delitiva.

Ofertada e recebida a denúncia, após a regular instrução processual o apelante foi condenado nas sanções ao norte referidas.

Inconformado, por meio de sua defesa interpôs o recurso em análise (fl. 147).

Em suas razões (fls. 148/164) a defesa alega as seguintes preliminares:

I- Sustenta restar extinta a punibilidade do apelante, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado, ocorrida entre o recebimento da denúncia 05/04/2006 e a publicação da sentença no DJe em 10/05/2018.

II – Sustenta, ainda, a ocorrência de inegável prejuízo a defesa do réu a partir da audiência de fl. 98, em virtude de o advogado constituído não ter sido intimado para o ato, bem como, pelo fato de não lhe ter sido oportunizado a apresentação de alegações finais por advogado de sua confiança em franca violação a regra esculpida no art. 263 do CPP. Com essas ponderações, postula pelo reconhecimento e declaração da nulidade do processo a partir do referido ato processual.

Superadas as preliminares,
no mérito, sustenta que a r. sentença deve ser reformada, aduzindo, para tanto que, os elementos probatórios colhidos no curso da instrução são insuficientes para sustentar a condenação.

Pontua, em abono a sua tese, que a única prova da autoria e materialidade do delito consiste no fato de a suposta
res furtiva
– par de tênis e a camisa da vítima - ter sido encontrada em poder do apelante, ocorre que, este, desde o início, afirmou que não roubou ditos objetos e sim os encontrou jogados na rua.

Afirma, ainda, que o fato de ter sido apontado pela vítima como autor do delito não é suficiente para comprovar sua culpabilidade, diante das circunstâncias em que o delito ocorreu.

Pondera, que diante da insuficiência de provas da autoria delitiva imputada ao réu e, sendo esta negada por ele, não há, em seu entendimento como manter a r. decisão, razão pela qual, pugna pela absolvição do apelante, com base no art. 386, VII e V do CPP.

Subsidiariamente, combate a primeira fase da dosimetria, ao argumento de que o magistrado
a quo
, não poderia ter deslocado uma das causas de aumento para o incremento da pena-base. Assim, pede que seja desconsiderado o vetor desfavorável ao réu para que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal, e de igual modo, que a pena de multa seja reduzida para igual patamar.

Contrarrazoando o apelo (fls. 174/181), o
parquet
rechaçou os argumentos assacados pela defesa em preliminar e, no mérito sustentou que a r. decisão deve ser mantida em sua integralidade, porquanto alicerçada nas provas colacionadas aos autos que comprovam a responsabilidade criminal do apelante, razão pela qual, postula pelo conhecimento
e não provimento do recurso.

Subindo os autos a esta Superior Instância, foram a mim distribuídos, oportunidade na qual determinei que fossem encaminhados ao exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, manifestou-se pelo conhecimento provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a preliminar de extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição retroativa.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto às pretensões nele aduzidas, não há como conceder-lhes guarida, como demonstrarei linhas adiante.

Firme nesse propósito, passo a análise das matérias arguidas em preliminar.

No que tange ao primeiro ponto, qual seja, a suposta ocorrência da prescrição retroativa, não há como acolher este pedido.

Destarte, embora a defesa sustente que a data da publicação da sentença a ser considerada para interrupção do prazo prescricional seria a do DJe de 10/05/2018, essa assertiva, se mostra equivocada, na medida em que se tem como publicada a sentença com a entrega e recebimento dos autos em cartório nos termos do art. 389, do CPP. Lado outro, conforme dispõe o art. 117, IV do Código Penal, é a publicação – não a intimação – que interrompe a prescrição.

Nesse sentido, confira-se excerto do julgado do STJ:

(...) 3. “A jurisprudência deste Superior Tribunal Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data de publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial” (AgRg no REsp 1680080/GO, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 14/11/2017).

Ora, no caso em análise, a denúncia foi recebida em 05/04/2006, conforme se infere à fl. 47-verso, posteriormente, houve a prolação da sentença em 13/03/2018, sendo esta remetida à Secretaria do Juízo em 16/03/2018 e recebida nesta data, como demonstra a movimentação constante do Sistema Libra.

Lado outro, embora não conste dos autos o termo de recebimento da sentença pela Secretaria do Juízo, houve a remessa dos autos com vistas ao Ministério Público no dia 19/03/2018, para ciência da sentença, circunstância essa, que comprova a sua efetiva publicação em cartório. Ademais, na data da remessa ao órgão ministerial o tempo decorrido era de 11 (onze) anos 11 (onze) meses e 2 (duas) semanas.

Portanto, considerando que a pena aplicada ao apelante foi de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, II c/c o art. 110,
caput
do CP. Nesse viés, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado, pois conforme demonstrado, não se passaram mais doze anos entre o recebimento de denúncia e a publicação da sentença.

Diante disso rejeito esta preliminar.

Quanto a suposta nulidade por cerceamento de defesa, neste ponto, de igual modo, sorte não socorre a defesa.

Em relação a suposta ausência de intimação do advogado para a audiência das testemunhas ocorrida no dia 23/01/2013 (fl. 98), essa assertiva não condiz com a realidade.

Destarte, conforme se infere da certidão de fl. 95, subscrita pela Diretora de Secretaria, após verificar a impossibilidade de realização do ato processual a audiência foi remarcada,
in verbis
: “
Ante o exposto de ordem
(...) remarco a audiência para o dia 23/01/2013 (...) às 09h30
ficando os eventuais presentes desde já intimados
.”

Portanto, na referida oportunidade, tanto o réu e, de igual modo, sua defesa fora intimada da remarcação da audiência, todavia, na data aprazada, somente o apelante se fez presente, o defensor a época não compareceu, tampouco, comunicou ao juízo a impossibilidade de se fazer presente. Diante disso, o magistrado singular, nomeou para o ato o Defensor Público Dr. Fernando Albuquerque de Oliveira, para atuar na defesa do apelante.

Neste ponto, vale ainda ressaltar que segundo a regra do artigo 265 do CPP, se o defensor constituído não comparecer à audiência imotivadamente, o Juiz está autorizado a nomear outro ainda que somente para o ato, conforme dispõe o §2º, do mencionado artigo.

Ademais, na referida audiência na qual foi ouvida uma única testemunha de acusação, a defesa não esclarece, quais as indagações porventura deveriam ter sido feitas a referida testemunha e que foram omitidas pelo Defensor Público e, como isso repercutiu na sentença condenatória, em outras palavras, não foi demonstrado o efetivo prejuízo causado ao réu, por cerceamento a ampla de defesa.

Nesse passo, é fora de dúvida, que o proceder do magistrado
a quo
norteou-se pelos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, evitou-se o tumulto processual que se originaria a partir da ausência do advogado do réu e a necessidade de remarcação do ato processual, ocasionando, maior demora na ultimação da ação penal, cujos fatos datam de janeiro de 2006.

Quanto ao segundo argumento, isto é, a suposta violação a regra esculpida no art. 263 do CPP, pelo fato de não lhe ter sido oportunizado a apresentação de alegações finais por advogado de sua confiança, essa assertiva não procede.

Pois bem, conforme se infere as fls. 107/108, o advogado do apelante foi regularmente intimado, através do DJe/PA, no dia 26/02/2014, porém não apresentou nenhuma manifestação nos autos. Posteriormente, o magistrado singular determinou a intimação do réu para que constituísse novo advogado, para apresentação das alegações finais (fl. 110), entretanto, ele não foi localizado no endereço declinado nos autos (fl. 112). Diante disso, o RMP, se manifestou no sentido de que os autos fossem remetidos a Defensoria Pública, visando o referido desiderato, o que foi feito.

Verifica-se, portanto, o escorreito trâmite processual, com o exercício da defesa do réu, razão pela qual, não há que se falar em prejuízo suportado por ele em sua defesa.

Por outro vértice, é certo que o réu e sua defesa não podem se valer de sua desídia para tentar, em sede recursal ver reconhecida a nulidade dos atos processuais para o quais foram regularmente intimados, aplicando-se, aqui a regra contida no art. 565, do Código de Processo Penal,
verbis
: “
Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
(...).”

Sobre o tema, importante a lição doutrinária de Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer

Fácil visualizar que se procurar afastar a eventual torpeza das partes na condução de seus comportamentos írritos no processo penal. Noutras palavras, quer-se impedir que a parte que age com o fim premeditado de gerar a nulidade venha no futuro, querer dela se beneficiar. Em síntese o juiz não pode aceitar e chancelar atos abusivamente praticados sob o suposto pálio da ampla defesa, quando, em verdade, de forma até camaleônica estão sendo desvirtuais os fins das normas e dos procedimentos criados para outra finalidade. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli e FISCHER, Douglas, Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência. Rio de Janeiro: Editora Lumen uris, 2010, p.1018.)

Acrescento, ainda que, em termos de nulidade processual, vige em nosso ordenamento o princípio
pas de nulitté sans grief
, segundo o qual, não se decreta qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo para a parte, incumbindo o ônus da demonstração a quem a alega (art. 563 do CPP). Aliás, em sede de direito processual, a alegação de prejuízo, necessariamente, deverá estar plasmada em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, porque têm as partes direito à prestação jurisdicional e não a um determinado resultado por elas perseguido.

Acerca desse questionamento, eis a posição adotada pelo STF:

(...)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. (...). AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ADVOGADO REGULARMENTE INTIMADO. AUSÊNCIA DE AFIXAÇÃO DA PAUTA NO SAGUÃO DO FÓRUM. AUSÊNCIA NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DENEGAÇÃO DO WRIT.

1. O
habeas corpus
, ação autônoma de impugnação, não é admissível como substitutivo do recurso ordinário cabível, máxime porque ausente teratologia
in casu
, porquanto não configurada a nulidade alegada nem demonstrado o prejuízo sofrido pelo paciente.

2. A sanção da nulidade reclama, para sua configuração, a inobservância de norma processual ou material, sendo certo que a ausência de previsão legal da necessidade de afixação da pauta no saguão do fórum, providência pretendida pelo impetrante ante a praxe adotada, impede o reconhecimento do vício.

3.
In casu
, depreende-se dos autos que o advogado do paciente foi regularmente intimado acerca da data designada para a prática do ato processual.

4. O princípio
pas des nullités sans grie
f – corolário da natureza instrumental do processo (art. 563 do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”) - impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício.

5. No caso
sub judice
, não foi demonstrado o efetivo prejuízo à defesa gerado pela ausência do advogado constituído, porquanto o impetrante não esclareceu quais perguntas deveriam ser dirigidas às testemunhas que o defensor dativo omitiu, e como isso repercutiu na sentença condenatória. Ratio da Súmula 523/STF,
verbis
: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

6. Parecer do MPF pela denegação da ordem.

7. Ordem denegada. (HC 107882/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 07/02/2012, DJe 08/03/2012.)

Com essas considerações
rejeito a preliminar de nulidade do processo
arguida, sem razão pela defesa do apelante.

M É R I T O

Passo agora a análise do mérito do recurso, e aqui, mais uma vez, sorte não socorre a defesa.

A materialidade restou comprovada pelo laudo pericial da vítima (fl. 25) e auto de apresentação e apreensão (fl. 26).

A autoria, de igual modo, é inconteste, e pode ser aferida pelas provas anexadas aos autos, em especial as declarações da vítima, aliadas aos demais elementos probatórios, demonstrando, de forma satisfatória que ele participou sim, na companhia de outros elementos do crime de roubo majorado, tendo por vítima Aliangilson Moura dos Santos.

Destarte a vítima, na fase inquisitória (fls. 11/12), bem como, em juízo (fl. 69), confirmou de forma coerente a efetiva participação do apelante no delito,
in verbis
:

(...) que relatou que estava sentado em frente de sua casa quando foi surpreendido pelo acusado e outros dois indivíduos, os quais lhe subtraíram o aparelho celular, uma camisa manga longa e um par de tênis, além de R$ 40,00 (quarenta reais), que para isso o denunciado e seus comparsas lhe desferiram uma paulada na cabeça, tendo o depoente ficado desacordado por cerca de dez minutos, mas que antes de desmaiar conseguiu reconhecer o acusado, que amigos da vítima foram comunicados do ocorrido pela esposa deste, partindo em busca dos criminosos, encontrando apenas o denunciado, o qual estava em posse da camisa e do tênis da vítima.

A testemunha Francisco Severino da Silva, vizinho da vítima e que saiu no encalço do réu conseguindo detê-lo relatou em Juízo (fl. 98) que:

(...) estava no carnaval, a vítima veio na frente, após vieram ele e seu cunhado Rogério, a esposa de Rogério estava pedindo socorro, após correram pegar o denunciado, mas o mesmo empreendeu fuga, o acusado tentou pular um muro, mas não obteve êxito, sendo capturado pelo depoente e seus amigos, que este estava com a camisa subtraída da vítima, que o levaram até a vítima para que esta o reconhecesse, tendo esta e sua esposa apontado o denunciado como um dos autores do delito.

A testemunha
Francisco Valdivino da Silva, policial militar que fora acionado pela esposa da vítima declarou em juízo (fl. 70) que:

(...) estava em ronda quando a esposa da vítima acionou a viatura e informou o ocorrido, sendo que ao chegarem ao local os policiais encontraram a vítima conversando com o denunciado, sendo encontrado com este um par de tênis e uma camisa, pelo o que fora conduzido à delegacia.

A esposa da vítima, Edna Eloi da Silva, declarou em Juízo (fl. 79) que:

(...) o fato delituoso ocorreu por volta de 03h da manhã, quando o acusado segurou a vítima enquanto outro indivíduo lhe desferiu uma paulada na cabeça, vindo a subtrair os objetos descritos nos autos, sendo que os autores fugiram, mas foram perseguidos por três vizinhos da vítima, os quais conseguiram capturar o acusado portando o tênis e a camisa subtraídos da vítima Eliangilson.

O contexto das declarações acima não deixa margem para dúvidas de que o apelante participou sim, do evento criminoso, tanto que ao ser preso, logo após o crime, foi prontamente reconhecido pela vítima como um dos elementos que praticará o assalto contra ela.

Por outro lado, a meu sentir, a versão apresentada pelo apelante, isto é, de que teria encontrado os pertences roubados da vítima jogados na rua, não é digna de crédito, considerando que, ele foi preso logo após o delito quando empreendia fuga, sendo, reconhecido pela vítima como um dos autores do crime.

Desse modo, a simples negativa de autoria, não é bastante para implodir a carga probatória colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para as declarações da vítima que nos crimes de roubo, possui
relevante valor probante na elucidação da prática delitiva, em especial quando em se mostra em harmonia com as demais provas anexadas ao caderno processual, como no caso em apreço, motivo pelo qual, não pode ser desprezada, como o quer a defesa.

Sobre o assunto, colaciono trecho do julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CONFISSÃO DO RÉU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO OBTIDO NA FASE EXTRAJUDICIAL. VALORAÇÃO PELO MAGISTRADO. (...). CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I - Insubsistente a negativa de autoria, já que esta, assim como a materialidade da infração, está comprovada pelo contexto probatório constante dos autos;

II - A autoria delitiva restou demonstrada no relato da vítima, que, de forma categórica e coesa, reconheceu o acusado, além de descrever minuciosamente sua participação no evento delituoso;

III - Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima é extremamente importante para a caracterização da autoria do crime, quando encontra-se em consonância com as demais provas nos autos, o que se verifica no presente caso;

IV - O conteúdo do inquérito, tendo por finalidade fornecer ao Ministério Público os elementos necessários para a propositura da ação penal, não poderá deixar de influir no espírito do juiz na formação de seu livre convencimento para o julgamento da causa, mesmo porque integra os autos do processo, podendo o juiz apoiar-se em elementos coligidos da fase extrajudicial, como,
in casu
, no depoimento da vítima e na confissão do apelante;

V - Justifica-se a condenação quando as testemunhas de acusação depõem de maneira coerente entre si, imputando ao réu a participação no delito;

VI – (...);

VII – Apelo improvido. Decisão unânime. (ApCrim. nº 2009.3.004467-9, Rel. Desa.
VÂNIA FORTES BITAR
, j. 12/03/2013, Ac. nº 117299 DJe 13/03/2013).

Nesse passo, a tese da não participação do apelante no evento criminoso esbarra nos elementos contidos nos autos, de inquestionável relevância e valor probatório a consubstanciar a manutenção de sua condenação.

Não obstante o acerto da condenação, há um pequeno reparo a ser feito de ofício, no que diz respeito a majorante do uso de arma branca ou imprópria, a qual, embora ao tempo da sentença, tenha sido corretamente reconhecida, pois o uso do artefato restou comprovado pelas provas orais constantes do acervo processual.
Porém
,
com o advento da Lei nº 13.654/2018, o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal foi revogado e o roubo
praticado mediante o uso de arma branca deixou de ser punido como majorado, havendo, portanto,
novatio legis in mellius
, razão pela qual,

de ofício, excluo
dita
causa de aumento.

No que tange ao pedido subsidiário, relacionado a dosimetria da pena-base, com o afastamento da causa de aumento utilizada para o incremento da reprimenda, a fim de que seja estabelecida no patamar mínimo. Nesta parte, deve ser feito um pequeno ajuste na reprimenda, todavia, não nos termos postulados pela defesa.

Destarte, conforme se extrai da sentença (fls. 123/138), o juízo
a quo
, fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, após valorar negativamente os vetores judiciais, da
culpabilidade, personalidade, motivos do crime
,
as

circunstâncias e
consequências do crime
,
nos seguintes termos:

CULPABILIDADE
: (...) No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante violência contra a pessoa. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

(...);

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de violência e grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

(...).

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157 § 2º, I e II, CP, fixo a pena base para o acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo o que mantenho o quantum de 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Por fim, há que se destacar que a conduta típica fora perpetrada com emprego das majorantes (incisos I e II do §2º do art. 157, CP), entretanto, considerando apenas uma delas para exasperação da pena em terceira fase, aumento-a em 1/3 (um terço), fixando-se finalmente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

Ao analisar a fundamentação dada aos referidos vetores pelo julgador monocrático, observo merece ser revista, o que farei levando em conta o efeito devolutivo da apelação e conforme orientação emanada do STF no HC 106113.

No que tange
a culpabilidade
, embora a fundamentação dada ao referido vetor pelo magistrado singular não se mostre idônea para o incremento a pena, todavia, a provas constantes dos autos revelam
que extrapolou sobremaneira o tipo penal, eis que ao ser abordada pelo réu e seus a vítima foi atingida na cabeça com uma violenta paulada que a deixou desfalecida, ou seja, houve inegável risco de morte da vítima, esse agir extrapolou de forma inegável as elementares próprias do crime a exigir maior grau de censurabilidade da conduta, consoante reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Ademais, afastado o uso de arma branca ou imprópria, como causa de aumento, mostra-se adequada sua utilização na primeira fase da dosimetria
para exasperar a pena-base.

Em relação, a motivação dada aos vetores relativos à
personalidade, motivos do crime
,
as

circunstâncias e
consequências do crime
, mostra-se indevida para o incremento da pena base, razão pela qual, afasto ditos vetores.

Nesse viés, considerando que o vetor relacionado a culpabilidade, ainda persiste, resta inviabilizada a redução da pena-base para o mínimo legal, nos termos da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal. Assim, mantenho o quantum da pena-base estabelecido na sentença primeva em 05 (cinco) anos de reclusão, pois não se mostra excessivo, na verdade foi aplicado,
de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Acerca do tema, pertinente a transcrição de excerto do julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). AUMENTO DA PENA-BASE. (...). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. NÃO ADOÇÃO DE CRITÉRIO ARITMÉTICOS PUROS PELO JULGADOR. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. (...).

II - Não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, conforme jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, “A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1822341/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 25/5/2021).

1. Havendo suficiente fundamentação quanto à negatividade da culpabilidade do agente, de sua personalidade e das circunstâncias e consequências do delito, pois extrapolaram aquelas próprias do tipo penal violado, é lícito a majoração da pena-base acima do mínimo legal.

2. A ponderação das circunstâncias do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ademais, para que pena-base seja estabelecida no patamar mínimo é imprescindível que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo este o caso posto a apreciação desta corte de justiça.

Por fim, quanto ao pleito de redução da pena pecuniária para o mínimo legal, neste ponto, entendo que deve ser feito um pequeno ajuste, porém, não nos termos postulados pela defesa.

Pois bem, o quantum da pena pecuniária, arbitrada em 133 (cento e trinta e três) dias-multa deve ser corrigido, porquanto não guarda proporção com o quantum da pena privativa de liberdade definitiva estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Como cediço, por ser aplicada de forma semelhante e estar sujeita aos mesmos critérios, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual,
in casu
, impõe-se a sua redução, passando para 17 (dezessete) dias multa, a qual se torna definitiva.

Desse modo, diante do que acima demonstrado, conheço do recurso e rejeito as preliminares arguidas, e no mérito lhe dou parcial provimento nos termos da fundamentação ao norte.

É o meu voto.

Belém, 14 de outubro 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 14/10/2022